Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na petição inicial não implica, necessariamente, na inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no inciso II do artigo 1.010 do CPC. Nesse sentido assentou a jurisprudência pátria: (STJ/RSTJ 142/233, RESP’s 536.581, 512.969, 1.038.904 e 1.186.400).

2.A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Desta forma, para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante.

3. No microssistema do Direito do Consumidor, vige a premissa de que a defesa judicial do consumidor deve ser facilitada, de modo que, quando figurar no polo ativo da relação processual, cabe a ele optar entre os foros de seu domicílio, do fornecedor ou de eleição.

4. Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando inúteis ou protelatórias as diligências ou provas pugnadas pela parte.

5. A mora, ou o inadimplemento na entrega do imóvel é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução da promessa de compra e venda de imóvel em construção.

6. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). A jurisprudência do E. TJDFT segue no mesmo sentido, acompanhando o entendimento pacificado através de julgamento de recurso repetitivo: STJ/ REsp 1300418/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013.

7. Os juros de mora são devidos a partir da citação e não do trânsito em julgado, por força do disposto no art. 405 do Código Civil, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa da incorporadora. Precedentes do TJDFT.

8. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes STJ.

9. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1614721/DF e 1631485/DF (Tema 971) pelo rito dos recursos repetitivos estabeleceu a seguinte tese a respeito da possibilidade de inversão das cláusulas penais: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”. Isto pois, a inversão busca reequilibrar o contrato de consumo em consonância com o direito básico estabelecido no Código do Consumidor em seu artigo 6o, II, isto é, o da igualdade nas contratações.

10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.